Tribunal: TJDFT
Processo: 0736053-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO RELATIVA. POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO. PROVA DOCUMENTAL. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA INFERIOR AO TETO ESTABELECIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Cabe ao Magistrado a análise da comprovação de hipossuficiência econômica da parte, em decisão fundamentada, observando os elementos fáticos e probatórios constantes nos autos (art. 11 do CPC).
2. A declaração de hipossuficiência econômica possui presunção relativa, conforme o art. 99, §2o, do CPC, podendo ser afastada pelo Juízo quando presentes indícios que afastem a alegada situação de necessidade, admitindo-se prova em contrário.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a presunção decorrente da declaração de hipossuficiência é relativa, cabendo ao Juízo exigir comprovação adicional se houver elementos que contradigam o estado de insuficiência financeira (REsp 1655357/RJ, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma).
4. No caso, a parte agravante apresentou extratos bancários e cópia de sua Carteira de Trabalho, não contendo esta última registro de vínculo empregatício. A movimentação financeira dos extratos, inferior ao valor de R$ 2.000,00 mensais, corrobora a hipossuficiência econômica alegada, estando abaixo do limite de cinco salários-mínimos previsto pela Resolução n.o 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal.
5. Preenchidos os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça, impõe-se o conhecimento e provimento do agravo, em observância ao direito constitucional à assistência jurídica gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.